Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ARTIGO 509, §2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que apontou a desnecessidade de instauração da fase de liquidação de sentença, podendo a apuração do saldo devedor ser realizada por simples encontro de contas.
2. Se o valor perseguido em cumprimento de sentença pode ser apurado mediante meros cálculos aritméticos, não há se falar em necessidade de liquidação de sentença. Artigo 509, §2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.